Tribunal: TJMT
Processo: 0006596-98.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006596-98.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARMOA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - CNPJ: 19.074.458/0001-13 (APELANTE), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - C/C ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – REVISÃO CONTRATUAL - CAPITAL DE GIRO – CONTRATO BANCÁRIO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA - LIMITAÇÃO A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA A OPERAÇÃO - ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DO STJ – COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

- FALTA DE INTERESSE RECURSAL – DO ANATOCISMO – NÃO CONFIGURADO - VERBA SUCUMBENCIAL - PARTE QUE DECAIU MINIMAMENTE DO PEDIDO – INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Aplicam-se os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, sendo esta a pacífica orientação jurisprudencial, sedimentada no enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.

É possível a revisão de contrato, notadamente quando se alega abusividade e/ou ilegalidade decorrentes de encargos ilegais, especialmente juros extorsivos e capitalização mensal ou anual fora dos parâmetros legais, como é o caso em testilha.

Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando cabalmente comprovada a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares.

A parte apelante carece de interesse recursal, porquanto, inexistindo a incidência de comissão de permanência.

A presença apenas em razão da taxa efetiva anual ser superior à multiplicação por 12 (doze) da taxa nominal de juros ajustada não configura anatocismo.

O banco apelado sucumbiu em parte mínima do pedido, de maneira que os embargantes/apelantes devem responder integralmente pela verba sucumbencial, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ARMOA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI – ME e JOSÉ ANTÔNIO ARMOA
,

contra r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
,
nos autos dos Embargos à Execução c/c Atribuição de Efeito Suspensivo no 0006596-98.2017.8.11.0041 - Cód: 1205273 (opostos por dependência a Execução n. 0016539- 76.2016.8.11.0041)
,
ajuizado por

ARMOA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI – ME e JOSÉ ANTÔNIO ARMOA
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados por ARMOA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI – ME e JOSE ANTONIO ARMOA em face de BANCO BRADESCO S/A. Condenou, ainda, a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Junte-se cópia desta sentença nos autos da Execução n. 0016539- 76.2016.8.11.0041. Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas.

Inconformados com a r. sentença, os recorrentes requerem a sua reforma, os seguintes argumentos: a) nulidade da ação executiva, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – fundada no artigo 798, inciso I, alínea “b” do CPC/2015; b) excesso de execução; c) da ilicitude da cobrança de juros moratórios acima do patamar legal; d) da cobrança de comissão permanência; e) do anatocismo.

Pugnam pela condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios.

Requerem, assim, o provimento deste recurso para o fim de reconhecer a nulidade da ação de execução, caso contrário, reconhecer a ilicitude das cobranças de juros moratórios acima do patamar legal, cobrança de comissão permanência e anatocismo relacionada a cédula de crédito bancário no 263/3751362.

Sem contrarrazões (Id. 129514216 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
ARMOA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI – ME e JOSÉ ANTÔNIO ARMOA
,

contra r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
,
nos autos dos Embargos à Execução c/c Atribuição de Efeito Suspensivo no 0006596-98.2017.8.11.0041 - Cód: 1205273 (opostos por dependência a Execução n. 0016539- 76.2016.8.11.0041)
,
ajuizado por

ARMOA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI – ME e JOSÉ ANTÔNIO ARMOA
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados por ARMOA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI – ME e JOSE ANTONIO ARMOA em face de BANCO BRADESCO S/A. Condenou, ainda, a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Junte-se cópia desta sentença nos autos da Execução n. 0016539- 76.2016.8.11.0041. Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas.

Pois bem.

A questão posta à apreciação deste e. Tribunal cinge em saber se está correta ou não a sentença, quanto à nulidade da ação de execução, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – fundada no artigo 798, inciso I, alínea “b” do CPC/2015, do excesso de execução, da ilicitude da cobrança de juros moratórios acima do patamar legal, da cobrança de comissão permanência e do anatocismo.

DECIDO.

Inicialmente, é possível verificar que a instituição financeira se enquadra no conceito de fornecedor de produtos e serviços, constante do art. 3o do Diploma Consumerista.

Estabelece o art. 3o, do CDC:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

Com efeito, aplicam-se os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, sendo esta a pacífica orientação jurisprudencial, sedimentada no enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Ademais, cabível a revisão contratual em sede de embargos à execução. Senão vejamos:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. - APELAÇÃO 01:EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 917, §4o, II DO CPC. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUANDO O DÉBITO FOR DE ORIGEM DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.- “(...) 1. PLEITO DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL QUE ENTENDE PELA POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS DE CONTRATO DE ADESÃO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO QUANDO A DÍVIDA FOR FUNDADA NAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATO (...) (TJPR - 18a C.Cível - 0017134-63.2017.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Doutora Luciane Bortoleto - J. 24.04.2019)- APELAÇÃO 02:COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULADO COM ENCARGOS MORATÓRIOS. ILEGALIDADE. ENCARGO QUE NÃO PODE EXCEDER A SOMA DOS JUROS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS ORIGINAIS.- “A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”. (Súmula 472 do STJ)Recurso 01, não provido.Recurso 02, parcialmente provido”.(TJPR - 18a C.Cível - 0067244-24.2016.8.16.0014 - Londrina -

Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA -

J. 11.11.2019)

Superada essa fase, passo à apreciação das demais teses.

Os embargos à execução foram opostos por dependência à ação de execução de título extrajudicial sob no 16539-76.2016.811.0041 - cód. 1114660 -

fundada em cédula de crédito bancário – conta garantia – renovação automática – aval – PJ - no 003.751.362.

Ainda que incida ao caso a norma consumerista e seja totalmente possível a revisão de contrato, notadamente quando se alega abusividade e/ou ilegalidade decorrentes de encargos ilegais, especialmente juros extorsivos e capitalização mensal ou anual fora dos parâmetros legais, há necessidade de que haja a formação de prova mínima da alegada abusividade.

Vale lembrar que a limitação dos juros remuneratórios, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam aos limites impostos pelo Decreto no 22.626/33 e o Código de Processo Civil, estando vinculadas apenas às taxas de juros fixadas pelo Conselho Monetário Nacional, conforme determina o art. 4o da Lei no 4.595/64. É o que dispõe o enunciado da Súmula no 596 do STF: "
As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas e privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional
."

Destaca-se também que, com o advento da Lei no 8.392/91, foi prorrogada a competência do Conselho Monetário Nacional para a fixação das taxas de juros, nas operações referentes às instituições financeiras, até que seja criada a Lei Complementar a que se refere o art. 192, da Constituição da República.

Impende asseverar que o STJ e o próprio STF já haviam consolidado o posicionamento no sentido de que o § 3o, do art. 192, da Constituição, não era autoaplicável, reclamando a edição de norma complementar para a plena eficácia do seu comando, ou seja, a fim de que os juros praticados pelas entidades que integram o Sistema Financeiro Nacional fossem restringidos ao percentual de 12% a.a..

Com a EC no 40/2003, foram revogados todos os parágrafos do art. 192, da CR/88, pondo-se fim à controvérsia então existente.

Não se pode olvidar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, aprovou a Súmula Vinculante no 7, com o seguinte enunciado:

"A norma do § 3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar."

Nesse contexto, resta claro que as instituições financeiras não estão vinculadas aos limites de juros estabelecidos pelo Decreto no 22.626/33, nem pelo Código Civil, mas apenas àqueles arbitrados pelo Banco Central - órgão executivo do CMN - o que é permitido pela Lei no 4.595/64.

Sobre o tema, é oportuno destacar a orientação da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, constante do julgamento do Recurso Especial no 1.061.530-RS, da Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. (...). I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...)" (Destaquei) (STJ - 2a Seção, REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, in DJe de 10.03.2009)

Ocorre que, embora as instituições financeiras não estejam limitadas ao percentual de 1% ao mês, poderá ser reconhecida a abusividade da taxa de juros pactuada entre as partes nas hipóteses em que o índice contratado foi muito superior à média praticada no mercado.

Fato é que a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios se dá somente nas hipóteses em que restar cabalmente comprovada a abusividade do percentual contratado.

O REsp no 1.061.530/RS, supramencionado, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, são consideradas abusivas as taxas que excedam 50%, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado. Confira-se:

"Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração d um juízo sobre abusividade.

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, pra ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.863/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos"

No caso, tem-se que os juros contratados são de
10,39% ao mês
e
227,55% ao ano (C.E.T.)
, sendo que a pretensão dos Embargantes/Apelantes é que haja a adequação aos parâmetros da taxa média de mercado trazida pelo BACEN. Ocorre que a taxa média de juros praticada no mercado à época da contratação era de
20,49% ao ano
até
33,45% ao ano
, observando a modalidade da operação de crédito, no caso, capital de giro, conforme informação obtida do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Salienta-se que a Corte Superior estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Como visto, uma vez e meia da maior taxa operacional de crédito – pessoa jurídica – capital de giro praticado à época era de
33,45% a.a
., logo, as instituições financeiras deveria aplicar o limite de
50,175% a.a.
, evidenciando-se, assim, a alegada abusividade praticada quando fixado os juros de 227,55% a.a. (id. 46232019 - Pág. 31 – Ação de execução sob no 16539-76.2016.811.0041).

Assim, considerando a taxa média de juros do BACEN à época da contratação (
fevereiro/2014
), os juros remuneratórios contratuais devem ser reduzidos ao limite de uma vez e meia a taxa média de juros do Banco Central.

Em relação a tida cobrança abusiva de taxa de comissão permanência pela instituição financeira no contrato de operação de crédito, esta está fadada ao insucesso.

Digo isso porque não há no contrato - cédula de crédito bancário – conta garantia – renovação automática – aval – PJ - no 003.751.362 -
sub judice
menção de cobrança a título de taxa de comissão de permanência.

Patente, portanto, a falta de interesse de agir.

Eis a jurisprudência deste e. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CARACTERIZADO -
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA
–
FALTA
DE
INTERESSE
RECURSAL - VERBA SUCUMBENCIAL - PARTE QUE DECAIU MINIMAMENTE DO PEDIDO – INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC - RECURSO PROVIDO.

1. Convém destacar que os embargos à execução foram opostos como meio de defesa do que os embargantes/apelados entendem configurar um direito, não possuindo caráter protelatório, não havendo que se falar, portanto, na incidência do art. 918 do Código de Processo Civil.
2. No caso, além do excesso de execução, os embargantes também arguiram a abusividade dos encargos incidentes no título que embasa a execução, de modo que, o fato de o embargante não ter declarado na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, não importa na rejeição liminar dos embargos, porquanto o excesso de execução não foi o seu único fundamento (CPC, art. 917).
3. Aliás, impende salientar que a matéria referente ao excesso de execução foi afastada pelo Sentenciante, uma vez que tal excesso não restou demonstrado na inicial, mediante memória de cálculo.

4. Por sua vez, acerca da
comissão
de
permanência
, tem-se que carece o apelante de
interesse
recursal, porquanto, inexistindo a sua incidência, como sustenta o apelante, por obvio nenhum prejuízo advirá da exclusão do encargo. Isto é, se não houve a incidência do encargo, não há o que se excluir.
5. Por fim, no caso, resta evidenciado que o banco apelante sucumbiu em parte mínima do pedido, de maneira que os embargantes/apelados devem responder integralmente pela verba sucumbencial fixada na sentença, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC”. (N.U 0001976-34.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022). (negritei)

Quanto a alegada existência de anatocismo, que consiste na capitalização de juros, vencendo novos juros, ou seja”, “ é a contagem de juros sobre juros já produzidos pelo capital empregado. (in, Novo Dicionário Jurídico Brasileiro, do jurista José Náufel).

No entanto, a presença apenas em razão da taxa efetiva anual ser superior à multiplicação por 12 (doze) da taxa nominal de juros ajustada não configura anatocismo.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 973.827-RS (DJ 24.09.2012), assim, assentou:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃOFIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido”. (RECURSO ESPECIAL No 973.827 - RS - Rel. p/ o acórdão MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI - Dje 24.09.2012).

Assim, entendo que não há no contrato a capitalização mensal de juros que caracteriza anatocismo, de modo que deixou de guarida a tese suscitada.

Resta prejudicada a análise de excesso de execução, por não apresentação do demonstrativo do valor considerado excessivo, nos termos do art. 917, §4o do Caderno Processual Civil.

Dispõe o artigo 917, § 4o, do CPC:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

(...)

§ 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução”.

Por fim, afasto a nulidade da ação executiva, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – fundada no artigo 798, inciso I, alínea “b” do CPC/2015, por estarem presentes os documentos necessários para o manejo da ação executiva, mesmo divergindo o apelante.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, para tão somente limitar os juros remuneratórios do contrato a uma vez e meia a taxa média de juros do Banco Central à época da contratação (
fevereiro/2014
), para os contratos da mesma espécie, como acima mencionado.

Condeno os apelantes/embargantes ao pagamento integral das custas, despesas judicias e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 86, §único, do CPC, pois o apelado sucumbiu em parte mínima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022